Tribunal: TJSP
Processo: 2074332-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexigibilidade de débito – contratação de empréstimo não reconhecida pela parte autora - tutela provisória de urgência deferida na origem, com fixação de multa diária em caso de descumprimento – insurgência manifestada pela instituição financeira requerida - sentenciamento do feito – perda do objeto - recurso prejudicado.